Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-81.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002666-81.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE:
LUCENIO WAGNER RIBEIRO SILVA

Advogado:
Custodio Lacerda Brito – OAB/BA 5099-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Daniela de Almeida

Procurador
a
de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Assunto:
Homicídio
Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULT
OU
OU TORN
OU
IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
INVIABILIDADE. QUALIFICADORA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
2. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
3
.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
8002666-81.2024.8.05.0032
, tendo como
Recorrente
LUCENIO WAGNER RIBEIRO SILVA

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator